Tribunal: TJES
Processo: 5000118-41.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-41.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR AUGUSTO MASOCO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA APÓS DESINSTALAÇÃO DE APLICATIVO. CANCELAMENTO DA ASSINATURA NÃO EFETIVADA. ROMPIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da sentença, alegando falha da Recorrida, consistente na permissão da cobrança efetuada por aplicativo a partir de dados cadastrais (inclusive de cartão de crédito) registrados junto à Recorrida.
2. Como bem observou o juízo de origem, a mera desinstalação de aplicativo não implica no automático e presumido cancelamento da assinatura de serviço. Isso porque, para além de ser possível a reinstalação do aplicativo no dispositivo do consumidor, é sabido que uma mesma conta (registrada junto ao prestador de serviços) pode ser acessada em diferentes plataformas (smartphones, tablets, computadores etc., nos quais poderia ainda haver a fruição do serviço), de modo que a desinstalação de aplicativo não constitui ato equivalente à rescisão contratual.
3. Destaca-se ainda que a relação jurídica em comento não foi estabelecida entre o Recorrente e a Recorrida (a qual apenas disponibiliza a plataforma em que comercializados os aplicativos – loja virtual), sendo certo que essa última não é responsável pelo cancelamento de assinaturas promovidas pelo consumidor junto a outras empresas, a quem incumbe diligenciar junto ao prestador de serviços contratado para fins de obter a rescisão contratual pretendida.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, com base no artigo 98, § 3º, CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.